Tribunal: STF
Processo: RE 1198652
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Salvador/BA contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL COM ESTABELECIMENTO DE VALOR REFERÊNCIA. ARTS. 100, § 4º, DA CF/88 E 97, § 12, DO ADCT. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 da CF/88 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação da Emenda Constitucional 62/2009, a execução em face do Município deverá ser promovida por RPV, caso o valor não ultrapasse 30 (trinta) salários mínimos, a teor do disposto no § 12 do art. 97 do ADCT. Na hipótese, é fato incontroverso que a lei municipal, publicada apenas em 2014, não respeitou o prazo de 180 dias contados da data de publicação da EC 62/2009 – 10.12.2009 –, conforme preceitua o art. 97, § 12, do ADCT. Assim, a execução em face do ente municipal deve ser promovida por meio de RPV, tendo como limite o valor de 30 (trinta) salários mínimos. Julgados desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar as ADI’s 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do Ministro LUIZ FUX, fixou entendimento que torna acolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, § 2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICOCONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, ‘CAPUT’, C/C ART. 5º, ‘CAPUT’). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, ‘CAPUT’). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, ‘CAPUT’), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, ‘CAPUT’), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.
    1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, § 2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira.
    2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.
    3. A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, § 2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, ‘caput’) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento.
    4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, ‘caput’).
    5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).
    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (‘ex vi’ do art. 161, § 1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão ‘independentemente de sua natureza’, contida no art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
    7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, ‘caput’), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).
    9. Pedo de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.”
    Importa destacar, nesse ponto, por extremamente relevante, fragmento do voto proferido pelo eminente Ministro AYRES BRITTO no julgamento da ADI 4.425/DF:
    “42. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para o fim de: a) declarar inconstitucionais os §§ 9º  e 10 do art. 100 da Constituição da República; b) assentar a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;  c) declarar inconstitucional o fraseado ‘independentemente de sua natureza’, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; d) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens ‘b’ e ‘c’ acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e dos arts. 3º, 4º e 6º da EC 62/2009; e) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o ‘caput’ e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).” (grifei)
    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, o seguinte trecho da decisão da eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, proferida no RE 1.183.388/SP:
    “Declarada a inconstitucionalidade do § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com efeitos ‘ex tunc’, sem posterior modulação, não se há cogitar de incidência do prazo de 180 dias previsto na parte inicial do dispositivo e, como consequência, em perda do prazo para o Município editar lei fixadora do teto para as requisições de pequeno valor, nos termos do § 4º do art. 100 da Constituição da República. Confira-se, por exemplo, a decisão proferida na Reclamação n. 26.853, Relator o Ministro Roberto Barroso:
    ‘17. Passo à análise da alegada violação à decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425. Naquela ocasião, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre aquelas disposições, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT. (…) 
    18. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange ao art. 97, restou decidido:
    …..........................................................................................
    19. Como se vê, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o  § 12. Sendo assim, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ‘ex tunc’, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo. Desta forma, ele não poderia servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade levado a efeito na decisão reclamada. Portanto, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal nº 11.983/2010, fundamentando-se em norma declara inconstitucional, a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425’ (DJe 12.4.2019).” (grifei)
    Impõe-se referir, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.194.428/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.183.388/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.241.984/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES v.g.).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou pelo provimento do presente apelo extremo, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 180 DIAS FIXADO PELO ART. 97, § 12, DO ADCT. INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS INSTITUÍDO PELA EC 62/2009. ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. OFENSA AOS ARTS. 97 E 100, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PROVIMENTO.
    1. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento dos precatórios dos Estados, Distrito Federal e Municípios estabelecido pelos arts. 100, § 15, da Constituição e 97 do ADCT, com redação dada pela EC 62/2009.
    2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do regime especial de precatórios, efetivada pelo STF em questão de ordem, não alcança o art. 97, § 12, do ADCT. Em relação a tal dispositivo, a declaração de incompatibilidade com a Carta Magna tem efeitos ‘ex tunc’, razão pela qual não há de incidir o prazo de 180 dias nele previsto para que Estados, Distrito Federal e Municípios editem lei regulamentadora do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF.
    3. É constitucionalmente adequada lei municipal que institui o valor limite para fins de requisições de pequeno valor em consonância com a norma prevista no art. 100, § 4º, da CF.
    – Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a restabelecer o acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional da 5º Região.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator